Tribunal: TJES
Processo: 5008747-22.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008747-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RECORRIDO: CAMILA SILVA GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5008747-22.2024.8.08.0030

Recorrente:
CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

Recorrida:
CAMILA SILVA GONCALVES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
TIAGO FÁVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. QUEIMADURAS DECORRENTES DE DEPILAÇÃO A LASER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALOR NÃO TERATOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

Relatório

Trata-se de ação de resolução contratual c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por
CAMILA SILVA GONÇALVES
em face de
CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

A autora relata que contrato com a requerida a realização de cinco sessões de depilação a laser na região das pernas, pelo valor de R$ 2.396,70. Afirma que na terceira sessão, percebeu que suas pernas ficaram com queimaduras, inchadas e apresentaram manchas avermelhadas. Ao relatar o ocorrido na clínica, foi orientada a tomar sol, sob a justificativa de que isso ajudaria a amenizar as manchas. No entanto, o quadro se agravou, tornando as marcas mais visíveis.

Alega ainda, que entrou em contato com a ré por diversas vezes sem obter respostas efetivas e, somente após três meses, recebeu um PIX no valor de R$ 100,29, sem qualquer explicação. Diante da inércia da parte ré e da condição agravada das queimaduras, ingressou com a presente ação judicial pleiteando danos materiais, morais e estéticos.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs que:

[...]
a) CONDENAR
a parte ré ao
pagamento de danos morais em favor da parte autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
danos materiais em favor da parte autora, no importe de R$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
danos estéticos em favor da parte autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ), abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que, à falta de outro previsto em legislação específica, será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido).

Irresignada com a decisão, a clínica ré interpôs recurso inominado, no qual sustenta preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que o caso exige produção de prova pericial. No mérito, alega que não houve falha na prestação do serviço e que a autora assumiu os riscos do procedimento, já que assinou o termo de assinatura. Destaca que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são exorbitantes, fora dos padrões para casos semelhantes.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente argumenta que a demanda exige produção de prova pericial, o que tornaria o caso incompatível com a competência do Juizado Especial. No entanto, há prova documental suficiente para comprovar a relação de consumo entre as partes e demonstrar a falha na prestação do serviço, incluindo fotografias, laudos dermatológicos e conversas trocadas entre autora e prepostos da ré, tornando desnecessária a realização de perícia. Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença merece modificação parcial.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, a autora comprovou que sofreu queimaduras nas pernas após a realização da terceira sessão de depilação a laser. Além disso, ficou demonstrado que a clínica recomendou que a autora tomasse sol para amenizar as marcas, ou que agravasse as lesões. Há prova documental de que a recorrente não prestou a devida assistência à consumidora, tampouco tomou providências para mitigar os danos.

Não vejo como teratológico ou excessivo o valor arbitrado a título de danos morais, não merecendo, portanto, retoques em grau recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, condenando os recorrentes em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)